Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTE NO NÚCLEO RURAL LAGO OESTE. INSERÇÃO EM ÁREA DE DESAPROPRIAÇÃO EM COMUM. INCERTEZA QUANTO À DOMINIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EMBARGO AMBIENTAL SOBRE O LOTE. REJEIÇÃO AO PEDIDO POR RESPOSTAS EVASIVAS E CONDICIONADAS A INFORMAÇÕES DE OUTROS ÓRGÃOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO EM SEDE DE AGRAVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA.
Peculiaridades do caso concreto em que o Embargo Ambiental inicialmente invocado pela Apelada para motivar a recusa ao fornecimento de energia elétrica não alcança especificamente o lote cedido aos Apelantes, bem assim em que inexiste aclaramento quanto à dominialidade da área, pois se insere em região desapropriada em comum. Ademais, diante da consumação do fornecimento de energia elétrica em razão de manifestação deste órgão colegiado anteriormente proferida em sede de Agravo de Instrumento, reforma-se a sentença para reconhecer-se a procedência do pedido inicial, corroborando o posicionamento já firmado pela Turma.
Apelação Cível provida.